Tribunal: TJSP
Processo: 1013996-75.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de procedência. Apelo da concessionária de energia. Desprovimento. Preliminares. Inicial que cumpre os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF.

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Oscilação na tensão de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos. Sentença de procedência. Apelo da concessionária de energia. Desprovimento. Preliminares. Inicial que cumpre os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. Pretensão regressiva formulada por seguradora que não depende do esgotamento da via administrativa. Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF. Mérito. Trata de relação de consumo em sub-rogação , com inversão do ônus da prova e a empresa de energia elétrica afirmou que não queria produzir provas e , sendo assim , deve prevalecer toda a prova documental trazida pelo consumidor em sub-rogação, devendo-se manter a condenação. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013996-75.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é
apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, Negaram Provimento ao Recurso.
Declarará voto vencido o Relator Sorteado., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DÉCIO RODRIGUES,
vencedor, VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, vencido, ITAMAR GAINO
(Presidente), MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO: 10221
APELAÇÃO CÍVEL No: 1013996-75.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS
Ação de regresso. Dano material. Oscilação
na tensão de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos. Sentença de
procedência. Apelo da concessionária de
energia.
Desprovimento.
Preliminares.
Inicial que cumpre os requisitos dos arts.
319 e 320 do CPC. Pretensão regressiva
formulada por seguradora que não depende
do esgotamento da via administrativa.
Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF.
Mérito. Trata de relação de consumo em
sub-rogação , com inversão do ônus da
prova e a empresa de energia elétrica
afirmou que não queria produzir provas e ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo assim , deve prevalecer toda a prova
documental trazida pelo consumidor em
sub-rogação,
devendo-se
manter
a
condenação. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Adotada parte do r. voto originário, id est:
“Sul América Companhia Nacional de
Seguros S/A ajuizou ação regressiva contra a Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, buscando ser
ressarcida pelo o que desembolsou em virtude dos danos
ocorridos em equipamentos eletrônicos de seus segurados,
ocasionados pela oscilação na tensão de energia elétrica. A d.
Juíza de Primeiro grau julgou procedente a ação [fls. 310/314].
Insatisfeita, apelou a ré, buscando a integral improcedência do
feito [fls. 323/333]. Após, vieram as contrarrazões [fls. 388/403].
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Inicialmente, ressalta-se que a pretensão da
autora de ressarcimento dos valores desembolsados em favor de
seus segurados está devidamente amparada pela narrativa e pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos acostados aos autos.
Os pedidos estão devidamente delimitados
e instruídos com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial,
desse modo, os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do
Diploma Processual Civil a contento, sendo desnecessário que se
estabeleçam maiores contornos do que busca ver revisto no
contrato em testilha.
Ressalta-se que o ajuizamento de ação
regressiva por seguradora com a finalidade de ressarcimento da
indenização paga a segurados em decorrência de danos gerados
pela oscilação da tensão na rede elétrica não depende do
esgotamento da via administrativa.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso
XXXV, da Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim,
a
falta
de
acionamento
da
concessionária ou dos segurados, por meio do procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo indenizatório previsto na Resolução Normativa no.
414/2010 da ANEEL, não constitui óbice à pretensão formulada
pela companhia seguradora.
A esse respeito, o artigo 203 da referida
Resolução Normativa dispõe:
“As disposições deste Capítulo se aplicam,
exclusivamente, aos casos de dano elétrico causado a
equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências
estaduais conveniadas e à ANEEL analisar os casos que tenham
decisão judicial transitada em julgado, assim como as
reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros
cessantes ou outros danos emergentes, o que não exclui a
responsabilidade da distribuidora nesses casos”. (Incluído pela
REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”. grifado.
Ora, a presente demanda não trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretensão do consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de
ação regressiva proposta pela autora. No mais, se não compete à
distribuidora de energia a análise de casos com decisão judicial
transitada em julgado, tem-se que o referido procedimento não é
requisito necessário para o ingresso com a ação judicial.
Assim, irrelevante que os segurados não
tenham buscado a solução por meio administrativo para o
deslinde da presente questão, afasta-se a alegação preliminar”.
Quanto ao mérito, trata-se de relação de
consumo em sub-rogação, com inversão do ônus da prova e a
empresa de energia elétrica afirmou que não queria produzir
provas e, sendo assim, deve prevalecer toda a prova
documental trazida pelo consumidor em sub-rogação,
devendo-se manter a condenação, conforme bem restou
explicitado na r. sentença.
PELO
EXPOSTO,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO, majorando-se a verba
honorária advocatícia para 20% sobre o valor da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualizado “ex vi” do artigo 85, § 11, do CPC.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44848
Apelação Cível no 1013996-75.2019.8.26.0004
Comarca: São Paulo
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro,
respeitosamente,
minha
divergência
do
entendimento da douta maioria. Pois bem.
O recurso comporta provimento. Explica-se.
Inicialmente, ressalta-se que a pretensão da autora de
ressarcimento dos valores desembolsados em favor de seus segurados está
devidamente amparada pela narrativa e pelos documentos acostados aos
autos.
Os pedidos estão devidamente delimitados e instruídos
com provas documentais hábeis, cumprindo a inicial, desse modo, os
requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do Diploma Processual Civil a
contento, sendo desnecessário que se estabeleçam maiores contornos do que
busca ver revisto no contrato em testilha.
Ressalta-se que o ajuizamento de ação regressiva por
seguradora com a finalidade de ressarcimento da indenização paga a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurados em decorrência de danos gerados pela oscilação da tensão na rede
elétrica não depende do esgotamento da via administrativa.
O princípio estampado no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal, disciplina que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim, a falta de acionamento da concessionária ou dos
segurados, por meio do procedimento administrativo indenizatório previsto
na Resolução Normativa no. 414/2010 da ANEEL, não constitui óbice à
pretensão formulada pela companhia seguradora.
A esse respeito, o artigo 203 da referida Resolução
Normativa dispõe:
“As disposições deste Capítulo se aplicam, exclusivamente, aos casos
de dano elétrico causado a equipamento instalado na unidade consumidora atendida em
tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
Parágrafo Único. Não compete às agências estaduais conveniadas e à
ANEEL analisar os casos que tenham decisão judicial transitada em julgado, assim como
as reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes ou outros danos
emergentes, o que não exclui a responsabilidade da distribuidora nesses casos”. (Incluído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)”. grifado.
Ora, a presente demanda não trata de pretensão do
consumidor direcionada à distribuidora, mas sim de ação regressiva proposta
pela autora. No mais, se não compete à distribuidora de energia a análise de
casos com decisão judicial transitada em julgado, tem-se que o referido
procedimento não é requisito necessário para o ingresso com a ação judicial.
Assim, irrelevante que os segurados não tenham buscado a
solução por meio administrativo para o deslinde da presente questão, afasta-
se a alegação preliminar.
No mérito, contudo, nota-se que a autora não apresentou
prova de seu direito.
O laudo apresentado [fls. 51/64] foi unilateralmente
produzido, sendo certo que, em momento algum, foi oportunizado à ré que
periciasse os equipamentos que apresentaram falhas ou, ainda, que fossem
averiguados por perito judicial.
Ainda que se alegasse a impossibilidade de apresentação
dos equipamentos para perícia, dado o óbice que implicaria à satisfação dos
direitos dos consumidores subrogados, os documentos padecem de clareza
em relação aos e os detalhes específicos da falha observada e ao método
científico empregado que permitiu a conclusão apresentada, o que
impossibilita a averiguação posterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A não apresentação clara dos elementos que fundaram os
laudos produzidos unilateralmente fere o direto à defesa da ré, pois a
impossibilita de averiguar os danos causados e exercer plenamente o
contraditório e sua defesa perante as alegações da autora.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS Energia elétrica
Danos a equipamentos dos segurados da autora Sentença de procedência. Pretensão de
reforma. CABIMENTO: Os documentos apresentados pela seguradora
constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação
do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da
participação da concessionária de energia elétrica na elaboração da
prova. Sentença reformada. (...) RECURSO PROVIDO”. [TJSP; Apelação Cível
1014763-37.2019.8.26.0482; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
“APELAÇÃO CÍVEL Energia elétrica Ação regressiva de
ressarcimento de danos Sentença de procedência Inconformismo da ré Danos causados
por oscilação na corrente elétrica. Seguradora que pleiteia da fornecedora de energia elétrica o
ressarcimento dos valores indenizados Requisitos da inicial preenchidos e interesse de agir
configurado, ante a comprovação do prévio requerimento administrativo Sub-rogação da
seguradora no direito dos consumidores nos termos do artigo 786 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova
segundo o artigo 6o, inciso VIII do CDC, que não implica na
procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de mínima
demonstração do nexo de causalidade entre atos ou omissões da
fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos. Laudos técnicos
produzidos de forma unilateral Sentença reformada para julgar improcedente o
pedido, e impor à autora o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil - Recurso provido.”. [TJSP; Apelação Cível
1001642-68.2019.8.26.0246; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data
do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020]
Portanto, cabe integral reforma da sentença para julgar a
ação improcedente.
Vencedora a ré, responderá a autora, então, pelas custas
processuais e pelos honorários advocatícios em favor do causídico da autora,
arbitrados em 20% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85,
§§ 2o, do Código de Processo Civil.
Assim, pelo meu voto vencido, dou provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator Sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO LUIZ JOSE RODRIGUES
1238D6F1
8
12
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
1267F522
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1013996-75.2019.8.26.0004 e o código de confirmação da tabela acima.